Tribunal: TJDFT
Processo: 0710159-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. EXISTÊNCIA DE PONTOS CONTROVERTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 371, do CPC, dispõe que “compete ao julgador apreciar a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”, além do que o art. 370 do mesmo código estabelece que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. 1.1 O art. 373, do CPC, por sua vez, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
2. Conquanto caiba ao juiz, como destinatário final das provas, indeferir aquelas que repute inoportunas, inadequadas ou meramente protelatórias, tem ele o dever de oportunizar o pedido de produção de provas, analisar seu cabimento, e esclarecer o motivo do deferimento ou indeferimento, mormente quando a questão discutida nos autos não é unicamente de direito.
3. O Magistrado deve atuar no processo atento ao princípio da cooperação, que consiste no dever de colaboração entre o Juiz e as partes para o deslinde da demanda, de modo a se alcançar, de forma ágil e eficaz, a justiça do caso concreto
4. Diante do requerimento da parte autora/recorrente acerca da produção de provas que entendia necessária para o deslinde da controvérsia, e existindo eventuais pontos controvertidos, afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, a dilação probatória consubstanciada na oitiva de testemunhas para aferição da dinâmica do acidente.
5. Recursos conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.